Tribunal: TJSP
Processo: 3000613-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que concedeu parcialmente liminar para suspensão da eficácia das normas impugnadas do Município de Caraguatatuba, exceto quanto ao adicional de produtividade aos servidores médicos – A concessão da medida exige urgência e inconstitucionalidade manifesta – Ausência dos requisitos quanto ao adicional de risco, dado o longo período de vigência da norma instituidora, bem

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que concedeu parcialmente liminar para suspensão da eficácia das normas impugnadas do Município de Caraguatatuba, exceto quanto ao adicional de produtividade aos servidores médicos – A concessão da medida exige urgência e inconstitucionalidade manifesta – Ausência dos requisitos quanto ao adicional de risco, dado o longo período de vigência da norma instituidora, bem como considerando, ao menos em sede perfunctória, que a posterior extensão do benefício respeita as peculiaridades das funções a que se destina – Recurso parcialmente provido.